Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E DOTADA DE FÉ PÚBLICA. NULIDADE AFASTADA. DÍVIDA LIQUIDA E POR PRAZO CERTO. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO NECESSIDADE. ART. 397, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto à instrução probatória. De tal modo, o seu manejo é admissível somente em se tratando de matéria de ordem pública e que não exige dilação probatória.
2. A citação realizada por Oficial de Justiça é dotada de presunção de validade, pois esse Oficial goza de fé pública, presumindo-se autenticas suas certificações.
3. O título de crédito exequendo é uma cédula de crédito bancário – CCB consistente em dívida líquida e com prazo certo, nesse caso, o inadimplemento da obrigação automaticamente acarreta a mora do devedor, dispensando notificação formal do não cumprimento da obrigação. Trata-se da denominada mora ex re, conforme a regra do art. 397, caput, do Código Civil.
4. Não é maculado de vício o bloqueio de ativos financeiros na conta bancária do devedor, via SISBAJUD, quando lhe é facultado a comprovação da impenhorabilidade de tais valores e esse não se desincumbiu do seu encargo probatório, art. 373, inc. II, do CPC.
5. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.